Tribunal: STF
Processo: HC 187291
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. AFASTAMENTO DO CARGO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Fernanda Linhares Silva, em benefício de Jefferson Lopes Custódio, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 585.748/CE.
O caso
    2. O paciente (ex-delegado da polícia civil) foi condenado à pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 380 dias-multa pela prática de tráfico de entorpecente e tentativa de denunciação caluniosa (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 c/c o art. 29 do Código Penal, e no caput do art. 339 c/c o inc. II do art. 14 e o caput do art. 29 do Código Penal). 
    3. Houve recurso de apelação da defesa, parcialmente provido pelo tribunal de origem para absolver o paciente pelo delito de tráfico de entorpecente, mantendo a condenação pela denunciação caluniosa tentada, readequando a pena para dois anos e oito meses de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de treze dias-multa, mantida a perda do cargo nos termos da al. a do inc. I do art. 92 do Código Penal. 
    4. Contra a manutenção da condenação e o afastamento da cargo público, impetrou-se o Habeas Corpus n. 585.748/CE, cuja medida liminar foi indeferida pelo Ministro Relator, Sebastião Reis Júnior, nos termos seguintes:
    “(...) Inicialmente, cumpre destacar a orientação desta Corte Superior, no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso ou meio processual adequado, circunstância que impede o formal conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal. 
    Não me parece ser a hipótese dos autos, pois, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da impetração, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste writ. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. Solicitem-se informações ao Tribunal a quo, ressaltando-se que esta Corte Superior deverá ser noticiada de qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. 
    Publique-se”. 
    Houve pedido de reconsideração, tendo o Relator mantido o indeferimento da medida liminar:
    “Trata-se de pedido de reconsideração de decisão de minha relatoria, em que indeferi liminarmente a inicial do habeas corpus impetrado em favor de Jefferson Lopes Custodio (fls. 1.486/1.489). 
    Em breves linhas, pugna a defesa do ora requerente pela reconsideração, no sentido de conceder, ainda que parcialmente, o provimento liminar pretendido neste mandamus, especialmente no sentido de cassar ou revogar a medida cautelar que decretou o afastamento de seu cargo público (fl. 1.493). 
    Registra que esta Corte Superior, no AgRg no HC n. 492.287/PB, modificou sua decisão anterior, enfrentando matéria bastante semelhante ao discutido nestes autos (fl. 1.494). 
    Entende que, no caso, existem elementos probatórios que revelam que as decisões das instâncias ordinárias estão eivadas de ilegalidade, verificadas em um primeiro olhar, mormente em relação à ausência de definição por qual crime (tipificação específica – materialidade) o José Wilton, o Boca, seria (futuramente) preso ou responderia a procedimento policial e/ou judicial (fls. 1.494/1.495). 
    Ressalta a existência de depoimento prestado sem o julgamento de dizer a verdade, utilizado para a comprovação do crime de denunciação caluniosa e que não houve qualquer fundamentação idônea na decisão que manteve o requerente afastado de seu cargo público (fls. 1.495/1.496). 
    Requer, então, a reconsideração da decisão impugnada, no sentido de cassar ou revogar a decisão inidônea e carente de fundamentação que afastou o paciente de seu cargo público, até porque não se trata de medida irreversível e nenhum prejuízo causará à Administração Pública, nem mesmo à ação penal, cuja colheita de provas e a instrução processual foram encerradas há de 2 anos (fls. 1.496/1.497). 
    É o relatório. 
    É certo que a perda do cargo é efeito decorrente da sentença condenatória, nos termos do parágrafo único do art. 92 do Código Penal, não podendo tal penalidade ser determinada de forma automática, sendo imprescindível a exposição dos motivos específicos para a sua decretação. Requer, assim, fundamentação concreta. Nesse sentido, o Informativo n. 549/2014 desta Corte de Justiça: (…)
    No caso, percebe-se que o Tribunal local manteve o efeito extrapenal da condenação criminal de perda do cargo público. 
    Sendo assim, reafirmo que, não obstante os argumentos apresentados pela defesa, em análise perfunctória dos autos, realizada quando do exame da liminar, não ficou clara a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora necessários para a concessão da tutela de urgência. 
    De mais a mais, para preservação do princípio da colegialidade, não é recomendável que seja deferida tutela de urgência que se confunde com o mérito da pretensão formulada no habeas corpus (HC n. 306.389/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 14/10/2014; e HC n. 306.666/SP, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 13/1/2014), e que será analisada em momento oportuno. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de reconsideração. 
    Publique-se” (doc. 51).
    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam ser possível a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal e reiteram os argumentos alegados no Superior Tribunal de Justiça, em especial a alegada ausência de fundamentação para o afastamento do paciente de seu cargo público. 
    Sustenta que, “conquanto este Tribunal Constitucional tenha firmado orientação no sentido de inadmitir o manejo do Habeas Corpus que tenha como pretensão o retorno do agente/paciente ao cargo público (por todos, RHC 171114/PB, Min. Relator Edson Fachin, 2 No caso, cabível o Mandado de Segurança. Página 3 de 32 DJe 29/05/2019), NO ENTANTO advirta-se que o presente writ tem objeto mais AMPLO, haja vista que, também, visa à anulação do acórdão da 3ª Câmara Criminal da Corte estadual, que pode afetar a liberdade de locomoção do Paciente, tal como requestado no Tribunal coator, dadas as flagrantes ilegalidades, exaustivamente demonstradas no corpo desta via mandamental”. 
    Esclarece que a condenação por tentativa de denunciação caluniosa se deu “porque o Paciente teria, juntamente com o corréu Raimundo, ´plantado uma substância na moto do Boca´” e o paciente “foi afastado cautelarmente do exercício de seu cargo público desde 05/04/2017 (há mais de 3 anos e 2 meses), sendo que o TJCE manteve o afastamento, mesmo condenado a uma pena de 2 anos e 8 meses”. 
    Alega “absurdidades e ilegalidades comprovadas no julgado estadual” (sic), pois “o delegado Paciente não abriu (ou investigou), nem instaurou e muito menos IMPUTOU CRIME que envolvesse “cocaína” ou “substância” ao Sr. José Wilton, o Boca, como consta indevidamente na sentença e no acórdão estadual, até porque não há minimamente essa prova no caderno probatório“. Ademais, discorre sobre a investigação e a prova produzida no processo para afirmar que “tratou-se de um festival de abusos e incongruências, desencadeando uma atividade interpretativa tendenciosa e truncada, de modo a PREJUDICAR a Autoridade Policial Paciente“.
    Assevera haver “INSUPERÁVEL CONTRADIÇÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA CONDENAÇÃO DO PACIENTE NO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (TENTADO)“.
    Aponta que pela Lei n. 13.869/2019 se “introduziu uma inovação nos preceitos primário e secundário em relação ao referido delito sobretudo quando cotejada com o art. 339, do CP (de 1941)”; Assim, “desde janeiro/2020, os operadores do Direito devem considerar o art. 30 da Lei 13.869/2019 como referência para tipificar (ou não) o crime de denunciação caluniosa, obrigatoriedade NÃO OBSERVADA pelo Tribunal inferior, por si só, ensejando motivo para a ANULAÇÃO do aresto estadual”. 
    Afirma a ocorrência de “ABUSOS E ILEGALIDADES PRATICADAS NA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, DESDE OS FEITOS CAUTELARES ATÉ O PRINCIPAL: NÃO ENFRENTADAS NAS INSTÂNCIAS INFERIORES”. 
    Este o teor dos pedidos e requerimentos:
    “a) Deferir medida liminar, em favor do Paciente, com a finalidade de ANULAR ou REVOGAR a medida cautelar de afastamento/suspensão de seu cargo público, bem como para ANULAR o acórdão atacado (ato coator) ou SUSPENDER o trâmite da Apelação nº 0006700-44.2017.8.06.0166 no âmbito do Tribunal de Justiça do Ceará, neste último caso, até o julgamento de mérito do presente HC, presentes o fumus boni iuris (dada a plausibilidade das alegações apresentadas neste HC) e o periculum in mora (sabendo-se da necessidade urgente de retorno do Paciente às suas atividades funcionais, considerando o reduzido quadro funcional de seu órgão e os prejuízos que vêm sofrendo com o alongado do tempo), bem assim diante do excesso de prazo e da vedada execução antecipada de pena e cujo ato impugnado ofende à Lei Maior de 1988 e nega vigência à lei federal. b) Requisitar informações à Autoridade coatora; em seguida, a intimação do MPF para ofertar parecer nos autos, nos termos e prazos regimentais; c) Intimar a Representante legal do Paciente, para fins de sustentação oral na sessão de julgamento deste Habeas Corpus, na forma do art. 131 do RISTF. d) No mérito, seja concedida a ordem pretendida neste writ, confirmando a liminar deferida, a fim de: (d.i) ANULAR ou REVOGAR definitivamente a decisão que determinou o afastamento do Paciente de seu cargo público; (d.ii) ANULAR o acórdão impugnado oriundo da 3ª Câmara Criminal do TJCE, por ofensa à Lei Maior de 1988 e à legislação ordinária, existência de vícios insanáveis, em que negou vigência à lei federal, cujas nulidades foram derivadas dos autos originários, determinando a prudente remessa dos feitos cautelares e principal ao juízo singular, a fim de que seja analisada a possibilidade de prosseguimento da ação penal principal, após a triagem das provas que possam possivelmente servir ao processo, sob pena de um verdadeiro tumulto processual, violação aos direitos fundamentais do Paciente, cerceio de defesa e dispensabilidade da Defesa técnica, bastante ignorada desde a origem, em procedimento que deveria obedecer aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dentre outros”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida por julgar ausentes as condições para o acolhimento e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento ao habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada. O exame do pedido formalizado ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. Extrai-se da inicial que o paciente busca rever a condenação suscitando diversas nulidades decorrentes da coleta de provas, questionamento quanto a depoimentos de testemunhas e outros elementos da instrução criminal que ensejaram a formação da convicção dos julgadores das instâncias antecedentes quanto à configuração do delito de denunciação caluniosa na modalidade tentada.
    A pretensão não prescinde de reexame do acervo probatório, demandando providência que já se mostraria incabível na análise de mérito do habeas corpus, sendo, por mais razão, inviável em análise precária, própria das cautelares. Não se verifica, portanto, teratologia ou manifesta ilegalidade na decisão impugnada, que se limitou a indeferir a medida liminar requerida e postergar o exame da questão à apreciação do julgamento definitivo da impetração no Superior Tribunal de Justiça.
    9. Quanto ao alegado constrangimento decorrente do afastamento do paciente de seu cargo público, é o impetrante mesmo que reconhece não ser possível a apreciação da matéria em habeas corpus, não sendo sequer recomendável que, com supressão de instância e contrariamente ao decidido pelas instâncias ordinárias, fosse reconduzido à função pública de cujas prerrogativas se teria utilizado para a prática do crime.
    10. Na impetração não se esclarece de que forma a alteração do art. 339 do Código Penal de 1941 pela Lei n. 13.869/2019 acarretaria na nulidade da condenação do paciente, pois subsistente o tipo penal em questão e, em tese, seu enquadramento legal da conduta. Mesmo considerada a alteração da previsão normativa da sanção penal cominada ao delito, nesse exame provisório, constata-se que a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, com suporte nas circunstâncias judiciais “extremamente desfavoráveis”, agravada “ante a posição de comando assumida pelo réu na cooperação criminosa”, sendo que a diminuição pela tentativa se deu “no patamar mínimo de 1/3” (doc. 23).
    11. Não demonstrada ilegalidade manifesta ou teratologia, não se há cogitar de ordem a ser concedida de ofício. A decisão liminar e precária proferida pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. 
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora